Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716917-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FPK COMERCIO DO VESTUARIO LTDA DECISÃO Em razão da inexistência de pedido para concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento e determino a intimação da parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora